Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO §13 DO ARTIGO 10 DA LEI 9.656/1998, COM REDAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI 14.454 DE 21 DE SETEMBRO DE 2022. MEDIDA REVERSÍVEL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpridos os requisitos definidos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, com redação incluída pela Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, deve a operadora fornecer ao agravado o “medicamento DUPILUMABE, nos termos do relatório médico anexado (id. 145012964)”, conforme definido na decisão agravada
2. A determinação de custeio do medicamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao medicamento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
3. Insubsistente a alegada desproporcionalidade para o cumprimento da decisão judicial em 24 horas sob pena de fixação de multa diária: definida a necessidade do fornecimento do medicamento, o prazo fixado não se mostra desproporcional, pois a demora no cumprimento da decisão judicial pode acarretar danos severos ao agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.